Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-98.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005548-98.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE ARAUJO - CPF: 097.814.284-57 (RECORRENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALVES DA SILVA - CPF: 033.816.442-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA RAMOS BARBOSA - CPF: 027.149.532-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005548-98.2022.8.11.0013

RECORRENTE: ALEXSANDRO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
, contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por razões da condição de sexo feminino, com majorante por ter sido praticado na presença de descendente da vítima, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes da presença do
animus necandi
aptos a justificar a manutenção da pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, ou se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino.

III. Razões de decidir:

3. Embora a materialidade esteja comprovada por laudo pericial e demais elementos informativos, a configuração do crime doloso contra a vida exige indícios concretos do
animus necandi
, elemento subjetivo indispensável para a pronúncia.

4. A vítima, em juízo, modificou substancialmente a versão apresentada na fase extrajudicial, afirmando que o acusado não teve intenção de matá-la, sustentando que a lesão ocorreu no contexto de luta corporal durante discussão entre o casal.

5. Os depoimentos testemunhais não evidenciam de forma segura a intenção homicida, notadamente porque a principal informante não presenciou o início do entrevero e os policiais militares relataram apenas o que lhes foi narrado posteriormente.

6. As circunstâncias do fato indicam confronto físico entre os envolvidos, sem demonstração inequívoca de tentativa deliberada de ceifar a vida da vítima, inexistindo elementos suficientes a evidenciar a intenção de matar.

7. Ausente prova minimamente consistente do
animus necandi
, mostra-se cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. A pronúncia pelo crime de homicídio tentado exige a presença de indícios concretos do
animus necandi
.”

“2. Ausentes elementos probatórios suficientes a demonstrar a intenção de matar, impõe-se a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 121, §2o, II e VI, §2o-A, I, §7o, III; 129, §13; CPP, art. 419.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018; TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005548-98.2022.8.11.0013

RECORRENTE: ALEXSANDRO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com a majorante do crime praticado na presença de descendente da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a tese de inexistência de indícios mínimos da presença de
animus necandi
, aduzindo que não há qualquer elemento técnico ou testemunhal a comprovar que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, ressaltando que as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito foram superficiais.

Postula, ao final, sua despronúncia. Quando não, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, § 13, do CP]. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do feminicídio, ou o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja colhido o depoimento da vizinha da vítima, referida no IP.

A
17a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005548-98.2022.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
denunciou
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
,
ora recorrente
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com a majorante do crime praticado na presença de descendente da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal], perpetrado em desfavor de sua convivente,
E. R. B.
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
19/2/2022
, por volta de
17h30min
, na residência particular localizada na Rua Dr. Filó, n. 7, Bairro Residencial Flor da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
, com consciência, vontade e evidente
animus necandi
, por
motivo fútil
e por
razões da condição do sexo feminino
, tentou matar sua convivente E. R. B., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (ID 102758091), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 102758099), Prontuário Médico (ID 102758097) Termo de Declarações (fls. 4/5 do ID 102758094) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o indiciado
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
e a vítima E. R. B., na época dos fatos, conviviam maritalmente há dois anos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados,
ALEXSANDRO
e E. estavam em casa quando o denunciado recebeu uma mensagem em seu celular que o deixou muito irritado, ocasião em que passou a descontar sua raiva na vítima e relembrar que, anteriormente, ela havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica contra ele, o que o deixou ainda mais enfurecido.

Temendo ser novamente agredida, tendo em vista o grau de nervosismo que o denunciado estava, E. pediu a ele que saísse um pouco de casa para se acalmar, quando de repente
ALEXSANDRO
se armou com uma faca e passou a desferir golpes contra a vítima, tendo a atingido no rosto e no braço, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Denota-se dos autos que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto quando as agressões iniciaram a vítima conseguiu reagir e sua filha de apenas 8 (oito) anos, saiu gritando na rua, pedindo que alguém chamasse a polícia, momento em que o denunciado fugiu do local.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo a tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil, pois
ALEXSANDRO
agiu em decorrência de uma discussão frívola, após relembrar fatos passados entre o casal e, após um simples pedido da vítima para que saísse para se acalmar, desferiu os golpes contra ela.

Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois o homicídio fora praticado por razões da condição de sexo feminino, notadamente por envolver o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, ao pronunciar o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e contra a mulher por razões
da condição de sexo feminino, não visualizo demonstrada, do conjunto fático-probatório, a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar.

Não se olvida que, na fase extrajudicial, a vítima
E. R. B.
afirmou que o recorrente teve intenção de matá-la, como se vê:

“Que é convivente do
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
há dois anos, não tem filho com ele, porém a vítima tem dois filhos, de outro relacionamento, um casal, crianças, que residem com a genitora da vítima; Que a vítima declara que já foi agredida fisicamente pelo
ALEXSANDRO
outras vezes, sendo que registrou boletim de ocorrência, pediu medidas protetivas, mas que o
ALEXSANDRO
pediu reconciliação para a vítima e a mesma aceitou, pois ele prometeu mudanças no relacionamento; Que ultimamente estavam vivendo felizes, retornaram o relacionamento há quatro meses, mas na data de
19/2/2022
, o
ALEXSANDRO
recebeu uma mensagem pelo telefone da irmã dele, a Sra. MARIA LUIZA, referente a montagem de uma bicicleta, logo o
ALEXSANDRO
ficou nervoso, e
‘descontou em mim e começou a lembrar do processo que eu havia registrado na delegacia, e foi ficando mais nervoso’
; Que a vítima pediu ao
ALEXSANDRO
que fosse embora, que saísse, para se acalmar, mas de repente, o
ALEXSANDRO
foi até a cozinha,
pegou uma faca e golpeou a vítima
; Que os golpes de faca,
perfurou a testa e o braço esquerdo da vítima
; Que nesse momento a filha da declarante, MARIA EDUARDA, 8 anos, pegou o celular da vítima e saiu correndo para a vizinha, para que chamasse a polícia, que a vizinha, que a declarante não sabe o nome, pois mudou recentemente ao local, ligou para a polícia, que logo chegou; Que o
ALEXSANDRO
,
após ver o sangue saiu correndo e não voltou mais para casa até a presente data
; Que a ambulância do hospital Vale do Guaporé estava abastecendo quando recebeu o chamado da Polícia, logo deslocaram até o endereço da vítima, que foi conduzida ao hospital; Que no hospital a vítima ficou em observação,
tendo recebido 8 (oito) pontos na testa, e 5 (cinco) pontos no braço
; Que a declarante não veio na delegacia na data de ontem, em 20/2/2022, devido estar com o olho muito inchado; Que a vítima ressalta que
ALEXSANDRO
tinha a intenção de matá-la, só não concluiu devido a vítima ter reagido, dando mordida nele, e lutado para desvencilhar dos golpes, e no momento em que ele viu que a vítima estava toda ensanguentada, saiu em fuga; Que o filho da vítima de 3 anos pegou uma pedra pequena e jogou em
ALEXSANDRO
pedindo para que ele parasse de agredir a vítima; Que a vítima deseja medidas protetivas”.

Entretanto, em juízo, a ofendida modificou substancialmente sua versão, aduzindo, agora, que
ALEXANDRO
acertou acidentalmente a faca, porém sem a intenção de matar,
verbis
:

“o ora acusado estava cortando cebola na ocasião, quando a vítima perguntou o motivo pelo qual ele estava se relacionando com a ora vítima;
ALEXSANDRO
respondeu que era porque lhe amava; Insistiu na pergunta, aduzindo que o réu estava lhe traindo, porque estava com ciúmes de uma colega de trabalho; Ficou nervosa – sendo que já estava estressada pelo seu dia a dia –, e então mordeu as costas de
ALEXSANDRO
; Então,
ambos caíram e o réu estava com a faca na mão, acertando a vítima
; Quanto ao boletim de ocorrência que registrou anteriormente em desfavor de
ALEXSANDRO
, esclarece que foi por ciúmes; O fato se deu enquanto o réu tentava sair de casa e a vítima
‘grudou’
nele com ciúmes de uma colega de trabalho; Atualmente, se separaram, residindo em cidades diferentes;
Recebeu oito pontos na testa
;
ALEXSANDRO não tentou lhe matar
;
Depois do fato, houve uma reconciliação entre o casal, que casou-se e teve um filho, que atualmente possui 2 (dois) anos de idade
;
Ficaram, então, quase 2 (dois) anos juntos, tendo se separado quando o réu foi trabalhar em outra cidade
; Quase todo mês o casal se vê, quando
ALEXSANDRO
vem visitar o bebê; Quando
ALEXSANDRO
viu o sangue no momento do fato, se assustou e saiu; Procurou a polícia porque
ALEXSANDRO
sumiu, e a escrivã
‘não ajudou’
”.

Percebe-se, portanto, que após os fatos
ALEXSANDRO
e vítima se reconciliaram, inclusive advindo um filho do relacionamento reatado depois da suposta tentativa de feminicídio.

Provavelmente por este motivo a vítima tenha modificado sua percepção sobre o infortúnio ocorrido, afirmando, no primeiro momento, ainda no calor da emoção, que
ALEXSANDRO
tentou matá-la e, depois de se reconciliarem, tenha asseverado que o recorrente não quis tirar sua vida e que a acertou acidentalmente.

A informante,
M. E.
, filha da vítima, em depoimento especial, afirmou que já presenciou sua mãe e
ALEXSANDRO
se agredindo fisicamente, e que na data dos fatos brincava com seu irmão do lado de fora da residência, quando, de repente, o recorrente “meteu a faca” no rosto da vítima, deixando uma cicatriz que existe até hoje.

A criança asseverou que entrou na casa durante o entrevero e pegou o celular, a pedido de sua genitora, e ligou para polícia e para a ambulância, oportunidade na qual
ALEXSANDRO
, que estava cheio de sangue, fugiu.

Constata-se, portanto, que
M. E.
não estava no interior da residência no instante em que a briga começou, apenas presenciou sua genitora ferida e o réu coberto de sangue.

O
PM JACKSON TUNECA SOARES
, em juízo, se recordou apenas que a vítima relatou a situação envolvendo a briga com seu companheiro, sendo que, na discussão, o acusado pegou uma faca, oportunidade na qual a ofendida o mordeu e entraram em luta corporal.

Além disso, o
PM BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS
, na instrução processual, destacou que, segundo relato da vítima, durante a briga com o acusado, no momento que ele foi pegar uma faca para usar contra ela, a ofendida mordeu as costas dele e, neste instante, o recorrente desferiu uma facada nas costas e outra na cabeça dela.

A referida testemunha destacou que teve contato com a vítima no hospital, e que ela não estava muito machucada,
“parecendo cortes superficiais”
.

Consigno, finalmente, que a testemunha
LUANA ALVES DA SILVA
, vizinha da vítima, ouvida apenas na fase inquisitiva, também
não
presenciou os fatos, aduzindo apenas que ouviu os gritos da ofendida, e que a encontrou ensanguentada, tendo esta afirmado ter sido vítima de arma branca por parte de
ALEXSANDRO
.

A despeito da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, ocasionando
duas
lesões na vítima, sendo uma delas na
região frontal
, de aproximadamente 5 [cinco] centímetros, e outra na
região escapular
, com 11 centímetros, corroborado pelas fotografias que instruíram o Laudo Pericial n. 410.1.02.2022.004483-01, concluindo o perito a existência de vestígios de lesão corporal de caráter incisiva, não se extraem dos autos indícios suficientes da presença do
animus necandi
.

Pelo que se infere dos autos, após entrevero entre o casal,
ALEXSANDRO
se apossou de uma faca, oportunidade na qual a vítima mordeu suas costas, e entraram em luta corporal, tendo sido desferidos dois golpes que atingiram a testa e a escápula da vítima.

Contudo, sem embargo da reprovabilidade da conduta imputada ao recorrente, a própria vítima, em juízo, afirmou, peremptoriamente, que
ALEXSANDRO
não teve intenção de matá-la.

Some-se a isso que a informante,
M. E.
, filha da vítima, declarou que quando ingressou na residência se deparou com
ALEXSANDRO
segurando sua genitora em pé,
“de frente um para o outro”
, evidenciando, portanto, que o recorrente teria totais condições de desferir novos golpes na vítima se, de fato, sua intenção fosse ceifar sua vida.

Forte em tais razões, inexistindo indícios fortes para comprovar o intento homicida do recorrente, entendo que deve ser operada a desclassificação para o crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, § 13, do CP]
.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[1]
.

“‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n. 70059014761) [...]”
[2]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente,
ALEXSANDRO DE ARAÚJO
, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com a majorante do crime praticado na presença de descendente da vítima, para o de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, § 13, do CP], cabendo ao juízo de origem competente promover a individualização da pena.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018.

[2]

TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026